Tribunal: TJMT
Processo: 1007808-74.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007808-74.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EFIGENIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 626.941.701-53 (APELADO), ODAIR JOSE RICCI - CPF: 935.591.511-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada por correntista, determinando a apresentação de contrato de mútuo e condenando a requerida ao pagamento de custas e honorários, arbitrados em R$ 3.000,00, diante da prévia solicitação administrativa não atendida.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve resistência da instituição financeira à pretensão da parte autora, a justificar a condenação ao ônus de sucumbência; (ii) saber se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

3. O direito à obtenção de cópias de contratos bancários decorre do dever de informação imposto às instituições financeiras, sendo legítima a via judicial para sua obtenção quando frustrada a tentativa administrativa.

4. A exibição parcial de documentos não afasta a configuração de resistência à pretensão da parte autora, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ.

5. A fixação dos honorários em R$ 3.000,00 observa critérios de moderação e razoabilidade, sendo compatível com a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido, e justificada a majoração para R$ 3.300,00 em sede recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a propositura de ação de exibição de documentos bancários quando não atendida solicitação administrativa prévia.

2. A resistência parcial da instituição financeira à pretensão autoral configura hipótese de cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
3. A fixação equitativa dos honorários, em valor compatível com a natureza e complexidade da demanda, atende aos princípios da razoabilidade e da moderação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11; art. 396.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 242.338/MG; STJ, AREsp 815.068/PR; STJ, REsp 1.746.072/PR; STJ, AgRg no REsp 1.194.995/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos, ajuizada por EFIGENIA CARDOSO DA SILVA, julgou-a procedente, declarou encerrada a atividade cognitiva, condenou a parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fundamentado no art. 85, §8° do CPC.

O banco apelante alega inocorrência de resistência à pretensão da autora. Aduz que apresentou parcialmente os documentos pretendidos em esfera administrativa. Assevera descabimento de condenação ao pagamento do ônus sucumbencial. Entende
que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade, Razoabilidade e ofendeu regra geral expressa no art. 85, §2º, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a reforma do
decisum

para julgar improcedente a ação de exibição de documentos, afastar a condenação aos ônus de sucumbência e ou arbitrar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC

Contrarrazões (Num. 272057881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EFIGENIA CARDOSO DA SILVA busca, por meio da
Ação de Exibição de Documentos, cópias dos contratos de mútuo, em razão de lançamento de débitos considerados indevidos em folha de pagamento, ao depois de haver protocolizado pedido administrativo, sem, contudo, obter resposta. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 272057870):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido na petição inicial por Efigênia Cardoso da Silva contra Banco Itaú Consignado S/A, para o fim de, devido a exibição do instrumento de contrato de mútuo firmado entre as partes litigantes,
Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com fundamento no conteúdo normativo do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, cumpre ter presente que, conforme entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, versando sobre o tema ‘sub judice’, na ação cautelar de exibição de documentos, a condenação do réu no pagamento de honorários de advogado condiciona-se a preexistência de requerimento, na esfera administrativa, de exibição e de recusa ou de demora injustificada na apresentação. A ausência de pretensão resistida inviabiliza a condenação no ônus da sucumbência [cf.:
STJ
, AgRg no REsp n.º 1.409.614/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Raul Araújo, j. 252/08/2015;
STJ
, AgRg no AREsp n.º 262.723/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 19/02/2013].

Portanto, considerando-se que a autora formulou pedido, com a finalidade de obter os contratos, no âmbito administrativo, devido a aplicação do princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 8.º do Código de Processo Civil,
Condeno
a requerida no pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se por linha de estima a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

O banco apelante não se conforma com o
decisum.

A
lega inocorrência de resistência à pretensão da autora ao argumento de que apresentou parcialmente os documentos pretendidos em esfera administrativa, portanto, descabida a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, que, além do mais,
ignorou os Princípios da Proporcionalidade, Razoabilidade e ofendeu regra geral expressa no art. 85, §2º, do CPC.

O direito de ação, no entanto, é assegurado no art. 5º, XXXV, da CF. Não
há falta de interesse de agir por parte do correntista que pretende obter extratos e documentos relativos à sua conta bancária. Existe o dever de informação e de entrega de documentos por parte da instituição financeira.

O juízo singular, da análise dos autos, observou que ao
contratante, que não detém informações
sobre certas particularidades/detalhes que identificam o negócio jurídico, é conferida a
prerrogativa de requerer
, de forma incidental ou antecipada,
a exibição
de papéis, documentos e coisas (próprias, comuns ou que, malgrado de propriedade de terceiro, tenha o contratante interesse de conhecer) à que não tenha acesso e que se encontre sob a custódia/poder de terceiro [art. 396 do Código de Processo Civil],
e que, portanto, a
demanda atingiu/alcançou a finalidade originalmente planejada — de maneira que eventuais questionamentos a respeito da regularidade/irregularidade da contratação devem se efetivar por meio do ajuizamento de ação própria e específica
(Num. 272057870).

Este e. Tribunal já decidiu que a medida cautelar é a via adequada e necessária para tal finalidade, de modo que não há carência de ação por falta de interesse de agir
. É procedente a medida cautelar, quando restam demonstrados os requisitos das cautelares em geral, quais sejam o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
(TJ MT AgR 106384/2014).

O c. STJ também já assentou que titular de conta bancária tem interesse processual em ajuizar a ação de exibição de documentos, com o objetivo de discutir, em ação principal, a relação jurídica deles originada, independentemente de prévio requerimento no âmbito administrativo (STJ AgRg no AREsp 242338/MG).

O banco apelante, também se manifesta inconformado, ao argumento de que não houve resistência à pretensão da parte autora (Num. 272057879 – pág. 03/05). Alega que a parte apelada poderia ter obtido a satisfação do seu alegado direito sem a intervenção do poder judiciário (Num. 272057879 – pág. 06).

Aos autos, no entanto, constata-se que a instituição bancária,
conforme assinala em sede de apelação,
apresentou os referidos documentos, satisfazendo parcialmente a pretensão do Apelado
(Num. 272057879 – pág. 03). Portanto, não há que se falar em inocorrência de resistência do banco em apresentar os contratos
sub judice
.

O c. STJ, sobre o tema, já decidiu que, diante da
aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação a honorários advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados (STJ
AREsp 815068/PR).

A instituição financeira apelante também se insurge com o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais. Entende que ofende o princípio da razoabilidade. Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.295,57 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Assim, os honorários são fixados, observando-se o princípio da razoabilidade, pois o trabalho do causídico não pode ser desqualificado, por remuneração que não corresponda ao cumprimento de todas as atribuições que o caso exige de forma zelosa e comprometida.

Ademais, o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, R$ 1.420,00 (um mil, quatrocentos e vinte reais), se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º do CPC, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

É importante anotar que o juízo singular, ao arbitrar os honorários sucumbenciais, o fez dentro dos princípios da quantidade e qualidade do trabalho do causídico, sem ofender o princípio da razoabilidade.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro passível de reforma, razão pela qual, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo singular em 10% (dez por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025